Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-75.2019.8.11.0107
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO ADQUIRIDO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 4.o, I, DA LEI 9.099/95. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais a competência territorial, em regra, é fixada pelo domicílio do Réu, ou a critério do Autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório, bem como no do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza nos termos do art. 4.o, da Lei 9.099/95.
2. Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal na cidade de NOVA UBIRATÃ/MT, torna-se competente o juízo daquela comarca para a análise da demanda.
3. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e materiais em razão de ausência de entrega de produto ao argumento de erro na exposição do valor da mercadoria.
4. Caso em que o consumidor adquiriu “CONSOLO PLAYSTATION 4 - PS4 - 500GB - NOVO - MODELO CUH-1215A - JOGO GOD OF WAR REMASTERIZADO” pelo valor de R$ 1.216,21 (mil e duzentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), pagos por meio de boleto bancário, com previsão de entrega para a data de 08/07/2016.
5. Ocorre que em 12/07/2016 o consumidor foi comunicado que o valor atribuído ao produto no sítio eletrônico na data da venda estava equivocado e que seria de fácil constatação, tendo em vista que o valor correto seria R$ 2.216,21 (dois mil duzentos e dezesseis reais e vinte e um centavos).
6. Contudo, em consulta a sítios eletrônicos com notícias contemporâneas a compra, foi possível constatar ofertas em valores próximos ao valor pago pelo consumidor, motivo pelo qual não há se falar em equívoco de fácil constatação, porquanto, seria plenamente possível a venda em valores similares.
7. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
8. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrida comprovar a devida entrega do produto no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez.
9. Por tal razão, faz jus o Recorrente à devolução do valor pago pelo produto não entregue.
10. Por outro lado, a frustração da utilização do bem e o desrespeito à consumidora em não ser providenciada a sua entrega, não podem ser fatos enquadrados como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano, notadamente porque a consumidora teve que ingressar com ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto. Aliás, consoante entendimento desta E. Turma Recursal, o dano moral é in re ipsa.
11. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
2. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé.
14. As custas processuais referentes aos autos de n.o 1003543-32.2016.8.11.0040 foram devidamente pagas consoante busca no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
15. Sentença desconstituída.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000306-75.2019.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA JULIANI - CPF: 039.106.911-02 (RECORRENTE), CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI - CPF: 745.451.751-04 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0001-07 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 07.170.938/0140-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020